Tribunal: TJDFT
Processo: 0731384-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731384-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDOS: JOSE HIGINO LOPES, MARIA IMACULADA DE ARRUDA LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. MEDICAÇÃO ESPECÍFICA. CÂNCER DE MAMA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese pretende-se compelir a ré a custear a aquisição dos medicamentos “Kisqali” (succinato de ribociclibe) e “Faslodex” (fulvestranto) por ter sido a autora diagnosticada com “câncer de mama (CID 10c50), com metástases óssea e hepática”. 2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. 3. A Lei no 9.656/1998, diploma legal que regula a atividade desenvolvida pelos planos e seguros privados de assistência à saúde, autoriza a exclusão de cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar. Ressalva, no entanto, a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, bem como de medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, situação em que se enquadram os fármacos pleiteados pela autora. 3.1. Nesse mesmo sentido, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 428/2017, por meio da qual permitiu a exclusão de cobertura do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, mas excepcionou, em relação a essas restrições, os medicamentos antineoplásicos orais. 4. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do medicamento indicado para tratar a doença que acomete o paciente, não podendo haver ingerência, a esse respeito, por parte do Plano de Saúde. 5. O rol da Resolução Normativa n° 428/2017 prevê, em seu art. 1°, que se trata de uma referência básica para cobertura mínima obrigatória de atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. 5.1. Assim, o patamar mínimo de cobertura está disposto na referida Resolução, não significando que outros procedimentos que se encontrem fora desse rol não possam ser levados a efeito. 6. A operadora de plano de saúde deve arcar com os custos de aquisição e aplicação dos medicamentos referidos, pois foram indicados como imprescindíveis ao tratamento pretendido, uma vez que já foram esgotadas todas as outras alternativas terapêuticas. 6.1. Nesse sentido, a negativa da prestação do tratamento indicado pelo médico contraria o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente ao contratar o plano de saúde. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, incisos III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98, asseverando que a exclusão assistencial de medicamento se encontra prevista expressamente em lei, razão pela qual não se pode compreender como abusiva a negativa de fornecimento de medicamentos. Assevera que o rol da ANS não é exemplificativo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas, devendo ser afastada qualquer nulidade do acordo em face da negativa de fornecimento de medicamento. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Julianne Lobato da Silva, OAB/DF 36.562, e Noelton Toledo - OAB/DF 36.654. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 4o, incisos III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Descabida e abusiva a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo” (AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 25/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 421 e 422, ambos do CC, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Julianne Lobato da Silva, OAB/DF 36.562, e Noelton Toledo - OAB/DF 36.654. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027